Tribunal: TJBA
Processo: 8185411-25.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8185411-25.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: NUNO CESAR DA COSTA MATTOS

Advogado(s)
:
PHILIPPE NASCIMENTO REVAULT DE FIGUEIREDO E SILVA, SERGIO RICARDO OLIVEIRA DOS SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a sentença recorrida que reconheceu a prescrição da pretensão relacionada a diferenças de valores em conta vinculada ao PASEP, fixando como termo inicial da contagem a data do último saque realizado pelo Embargante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta vício de omissão ou contradição capaz de ensejar o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese firmada no Tema 1.150/STJ e concluiu que, no caso concreto, a ciência dos valores da conta PASEP ocorreu em janeiro de 2013, quando do saque final, marco reconhecido por esta Corte como início do prazo prescricional, e não no momento em que o Embargante obteve as microfilmagens da conta vinculada ao PASEP.

4. A alegação de omissão não procede, pois o termo inicial foi discutido e fixado de modo categórico com base nas provas dos autos e na jurisprudência consolidada do Tribunal.

IV. Dispositivo e tese

5
. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 8185411-25.2024.8.05.0001, tendo, como Embargante,

NUNO CESAR DA COSTA MATTOS

e, como Embargado,
BANCO DO BRASIL S.A.
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E REJEITAR ESTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA